Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO.
II – PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II.3 – DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO.
III – AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. RELAÇÃO DE DEPÊNDIA E PREJUDICIALIDADE DA OPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 682, 685 E 686 DO CPC. DEMANDA ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OPOSIÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
IV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
3. Documento juntado por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa plausível que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa idônea para extemporaneamente instruir o feito. Documento não conhecido.
4. Em se tratando a ação de oposição de instrumento processual manejado por terceiro com o intuito de interferir em demanda alheia para pleitear para si, total ou parcialmente, a coisa ou direito controvertido naqueles autos, inquestionável guardar o referido procedimento relação de dependência e prejudicialidade em relação ao feito principal. Inteligência dos artigos 682, 685 e 686 do CPC.
5. Caso concreto em que, extinta sem resolução de mérito a demanda originária, pressuposto de subsistência da presente ação de oposição, imperativo reconhecer a ocorrência de perda superveniente do interesse processual nos presentes autos, com o que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe (art. 485, VI, do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.